Tribunal: STF
Processo: ARE 1518937
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STF. BENEFÍCIO ECONÔMICO PERFEITAMENTE IDENTIFICADO. PRECEDENTES DO STJ. RECOMENDAÇÕES DO CNJ. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO MANIFESTADO NO ENUNCIADO 16, DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES Nº 15/201. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REVOGAR A DECISÃO QUE DETERMINOU O SEQUESTRO DE VALORES DO ENTE PÚBLICO” (eDOC 2 – ID: a73d33ac, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5º; 196; 197; 198; e 200, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito.



    Argumenta-se que o valor da causa não pode servir como empecilho para tentar negar um direito primordial a vida (art. 5º da CRFB) e a saúde humana (art. 196 da CRFB), principalmente, em uma situação de urgência, até porque se trata de uma decisão de penhora de verbas proveniente de uma tutela antecipatória, ou seja, a definitividade ainda não se consolidou sendo mais um motivo para a sua efetivação diante da emergência médica (eDOC 3 – ID: c6279fc3, p. 11).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 213 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 768.339, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou que a questão do reconhecimento da competência do Juizado Especial Federal para processar e julgar as causas que visam compelir os entes políticos federal, estadual e municipal a fornecer medicamentos à pessoa carente, limitada essa competência ao limite de sessenta salários mínimos, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Eis a ementa deste julgado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI 768339 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2009)  



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório constante nos autos, acolheu a alegação de incompetência absoluta suscitada. Registrou que, a despeito de o valor da causa ter sido fixado abaixo do valor de alçada dos juizados especiais, a jurisprudência daquela Corte se firmou no sentido de que a fixação da competência ocorre com base no valor do eventual proveito econômico, representado no caso de fornecimento de medicamentos pelo valor do fármaco pleiteado. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Nesses termos, cito o seguinte trecho da decisão recorrida:   



    “Em consulta ao processo originário, verifica-se que se trata de pedido de medicamento aprovado pela ANVISA, e não fornecido pelo SUS, com valor mensal de R$ 22.398,98 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), chegando a custar em um ano, mais de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) ultrapassando o valor da causa determinado para a propositura de ação nos Juizados Fazendários. 



    Apesar de ter sido atribuído valor à causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o benefício econômico pretendido ultrapassa o teto permitido para os Juizados Fazendários.



    (...)



    A partir daí foi necessário que o STJ estabelecesse qual seria o valor da causa em caso de pedido de medicamentos ao Poder Público, seja para que seja fixada adequadamente a competência do Juizado da Fazenda Pública, ou para que sejam arbitrados corretamente os honorários de advogado em caso de sucesso da ação, em observância ao já referido Tema 1076. 



    Nesse sentido, por mais de uma vez, a jurisprudência do E. STJ já se manifestou no sentido de que o pedido de medicamentos ostenta sim conteúdo patrimonial imediato, e, portanto, deveria o valor do pedido definir não apenas a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública como a própria fixação dos honorários de advogado em caso de sucesso da ação em que são pleiteados os medicamentos.



    (...)



    Ou seja, já há algum tempo vem sinalizando o E. STJ que deve ser observado o valor do medicamento/tratamento médico para definição da competência do Juizado Especial.



    (...)



    Recentemente, em julgados visando a aplicação do seu Tema 1.076, o E. STJ, enfrentou especificamente a questão da existência do benefício patrimonial envolvendo o pedido de medicamentos, deixando claro que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se restringe às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo as de estado e de direito de família. 



    No julgamento do Recurso Especial no qual o STJ afirmou que a ação em que se pede medicamentos possui benefício patrimonial imediato, recentemente julgado, o valor da causa foi atribuído em R$ 148.499,04, correspondente a um ano de tratamento, entendendo o STJ que o valor dos honorários deveria incidir sobre o valor da causa (corretamente fixado) em virtude do benefício patrimonial na obtenção do medicamento.



    (...)



    Ora, se os honorários de advogado devem incidir sobre o benefício patrimonial obtido em ação em que se pedem medicamentes e se o valor da causa deve corresponder a um ano de tratamento, evidente que é indispensável se aferir o benefício econômico pretendido, correspondente a um ano de tratamento no momento da propositura da ação, a fim de se determinar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.



    (...)



    Não se pode sequer alegar que a exigência de se estabelecer o valor da causa no momento da propositura da ação poderia postergar o urgente pedido de medicamentos. Isto porque, já há muito estipulado também pelo CNJ que antes do levantamento de valores é necessário que a parte forneça três orçamentos para se definir o valor a ser levantado, excetuando apenas as hipóteses de complexa definição de custos.



    (...)



    Isto posto, voto no sentido de julgar extinto, de ofício, o processo originário, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15, na forma dos artigos 51, inciso II, c/c artigo 27, da lei 12.153/09, em razão da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo valor da causa, e, via de consequência, dar provimento ao agravo de instrumento e revogar a decisão agravada, que determinou o sequestro de valores do ente público” (eDOC 2 – ID: a73d33ac)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANISTIADO. REENQUADRAMENTO NO RJU. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. LEI 10.259/2001. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1165982 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Fornecimento de medicamentos. Impossibilidade do reexame de provas (Súmula 279). 2. Competência dos Juizados Especiais. Complexidade da matéria. Controvérsia infraconstitucional. Precedentes” (AI 691906 AgR, Rel. Min. Cámen Lúcia CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 07-04-2009, DJe-084  DIVULG 07-05-2009  PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-14  PP-02774)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente